Tribunal: TJSP
Processo: 0180313-30.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO – ACORDO PAULISTA. ICMS. DESISTÊNCIA DO RECURSO. A adesão ao programa de parcelamento de tributo, como regra, não afasta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios pelo ajuizamento de ação autônoma. Edital PGE no 01/2024, que

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO – ACORDO PAULISTA. ICMS. DESISTÊNCIA DO RECURSO. A adesão ao programa de parcelamento de tributo, como regra, não afasta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios pelo ajuizamento de ação autônoma. Edital PGE no 01/2024, que regulamenta o "Acordo Paulista", afasta honorários apenas nas execuções fiscais e não nas ações autônomas. No caso, entretanto, são incabíveis em virtude do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/09. Orientação do C. STJ estabelecida no REsp n. 2.053.306/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1232). Sentença reformada. Recurso provido.